Tribunal: TJDFT
Processo: 0740419-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA FORMULADO POR GENITOR DO SENTENCIADO SEM CONTROLE MEDIANTE SENHA DE ACESSO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0401846-72.2020.8.07.0015. PROTEÇÃO INTEGRAL À POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SERVIDORES. DIREITO DE VISITAS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juízo da Vara de Execuções Penais, na decisão proferida no bojo dos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, definiu o ingresso de visitantes mediante controle de senhas de acesso, de modo a minimizar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus.
2. Na espécie, o indeferimento da autorização para visitas presenciais sem controle mediante emissão de senha encontra-se justificado para evitar a exposição dos presos, visitantes e servidores aos riscos da COVID-19 no estabelecimento prisional. Trata-se, pois, de situação excepcional e temporária, para conter o avanço de vírus, não havendo que se falar em impedimento de contato com os familiares, tendo em vista a possibilidade de realização de visitas na modalidade virtual.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas presenciais sem a necessidade de emissão de senha para controle de acesso ao sistema penitenciário.